Tribunal: TJBA
Processo: 8001011-18.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001011-18.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: CHARLENE DA RESSURREICAO DAMASCENO

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ASSISTENTE SOCIAL. ATUAÇÃO EM CAPS. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES (LEI MUNICIPAL Nº 197/1990). INÉRCIA REGULAMENTAR. TEMA 7 DO IRDR/TJBA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública municipal, ocupante do cargo de Assistente Social, para condenar o ente ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento básico, de forma retroativa (de 06/09/2011 a maio/2017).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de regulamentação específica da lei municipal impede o pagamento do adicional de insalubridade; (ii) analisar se a implementação administrativa do pagamento em maio de 2017 supre a necessidade de perícia para o período retroativo.

III. Razões de decidir

3. O direito ao adicional de insalubridade está expressamente previsto no art. 70 da Lei Municipal nº 197/1990 (Estatuto dos Servidores do Município de Água Fria).

4. Conforme a tese firmada por este Tribunal no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7), a inércia do Poder Executivo em regulamentar o adicional não afasta o direito do servidor, permitindo-se a aplicação supletiva da regulamentação federal (NR-15).

5. O reconhecimento administrativo do direito pela municipalidade, que passou a efetuar o pagamento da verba a partir de maio de 2017 (ID 89900122), constitui prova inequívoca das condições insalubres do ambiente de trabalho (CAPS), tornando desnecessária a realização de perícia técnica para o período anterior em que as funções e o local de trabalho eram os mesmos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A inércia administrativa em regulamentar o adicional de insalubridade previsto em lei municipal autoriza a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho. 2. O início do pagamento administrativo do adicional pelo ente público faz prova das condições insalubres do período anterior, desde que mantidas as mesmas circunstâncias fáticas de trabalho."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 7º, XXIII; Lei Municipal nº 197/1990, art. 70; CPC, art. 374, II e III.

Jurisprudência citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, julgado em 22/03/2018; Apelação nº 8000209-48.2016.8.05.0132, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, j. 06/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001011-18.2016.8.05.0109
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AGUA FRIA e como apelada CHARLENE DA RESSURREICAO DAMASCENO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .